Tribunal: TJES
Processo: 5005466-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Processual; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005466-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROAD INFORMATICA, SERVICOS DE CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a sucessão empresarial, fundamentando-se na similaridade de nomes, endereço e objetos sociais das empresas envolvidas, bem como na identidade de sócios e vínculos familiares, elementos que justificaram o redirecionamento da execução para a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que enseje o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) examinar a caracterização da sucessão empresarial para fins de redirecionamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade é constatada, uma vez que todas as questões relevantes ao deslinde do caso foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão impugnado, inclusive os elementos que caracterizam a sucessão empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que o julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso em análise.

O acórdão objurgado examinou a sucessão empresarial com base nos requisitos legais e na análise de provas, identificando: (i) a similaridade de nomes, objetos sociais e endereços das empresas; (ii) a identidade de sócios; e (iii) a presença de vínculos familiares entre os envolvidos, elementos que corroboram a transferência do estabelecimento nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

Os embargos declaratórios demonstram apenas a insatisfação do embargante com o resultado da decisão, o que não constitui fundamento apto a sua modificação, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A advertência prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é reiterada quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos de caráter meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O magistrado não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e suficiente ao deslinde da controvérsia.

A caracterização da sucessão empresarial exige a análise de elementos objetivos, como identidade de sócios, similaridade de objetos sociais e endereços, além da comprovação do vínculo entre as empresas, nos termos dos arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil.

Embargos de declaração somente são cabíveis quando constatados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando a reexame de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.142 e 1.146; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005466-85.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PROAD INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA E OUTRO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Nos termos do acórdão objurgado,
a
sucessão empresarial é caracterizada pela alienação (trespasse) do estabelecimento comercial, também denominado fundo de comércio, assim considerado todo o complexo de bens organizados para o funcionamento da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.
1

É preciso ter em mente que a sucessão empresarial não poderá ser presumida, sendo mister que estejam comprovados os requisitos para sua caracterização, tais como a identidade de sócios ou de pessoas que componham o mesmo núcleo familiar, além da similaridade do objeto social e identidade de endereço.

Adiante, concluiu-se pela existência dos requisitos aptos a configurar a sucessão empresarial, a saber:

(...)

Partindo, pois, dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
verifica-se
a
similaridade
de
nomes das empresas,

o mesmo
endereço
,
basicamente
os mesmos objetos sociais,
consoante
relatório de investigação

de ID 1971225, e
documentos ID
3873291 3873290,
dos autos de origem
.

Nesse sentido, a
empresa
executada
,
PROAD S.A
.
(PROAD Importadora e Exportadora LTDA)
,
conta com CNAE
de serviços de
consultoria em tecnologia da informação
, comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados.

S
endo seus
sócios/
proprietários:

Rafael Amaral e Silva Nader e Tuffy Nader Neto
.

A agravante
,
PROAD Engenharia, Arquitetura e Consultoria LTDA
,
consta no CNAE:

serviços de engenharia;
administração de obras; construção de edifícios; outras obras de engenharia; serviços de arquitetura; serviços de cartografia, topografia e geodesi
a
; design de interiores
(pág. 2, ID 3873291).
E
dentre seus sócios,
pela similaridade dos sobrenomes, extrai-se o grau de parentesco
,
para com os sócios da empresa executada.

Já a empresa
P
ROAD
Informática LTDA
, dentre as atividades registradas no CNAE, consta:
comércio atacadista de equipamentos de informática; impressão de material para outros usos; construção de estações e redes de telecoluminações; representantes comercial e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de suprimentos para informática.
Dentre seus sócios, consta como em comum com a executada o Sr. Tuffy Nader Neto
,
(pág. 2, ID
3873290
).

Logo
, ante as constatações supramencionadas, entendo pela ocorrência de sucessão empresarial, apta a justificar o direcionamento da execução.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

1
TJES, Ag. Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 17/03/2023, Primeira Câmara Cível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.